Tribunal: TJMT
Processo: 1012327-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012327-45.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1002394-27.2021.8.11.0007, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, em razão das matérias invocadas pela Agravante demandar dilação probatória, inviável pela via eleita.
O Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que a juntada de prova pré-constituída documental à Exceção de Pré-Executividade, ainda que de forma complementar, não configura dilação probatória, o que seria o caso dos autos.
Sustenta a “insubsistência da Execução Fiscal, em razão da ausência de validade da decisão administrativa que manteve o crédito tributário”, pois a decisão proferida no processo administrativo no 5003889/2016, relacionado ao TAD n.o 1122737-6, é nula, em razão da ausência de fundamentação.
Assevera a nulidade da CDA, em razão da “ausência de base de incidência para o ICMS, em razão do retorno dos equipamentos locados, resta claro que o referido crédito tributário executado não atende aos requisitos de validade e eficácia”.
Assim, o Agravante objetiva a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão da Execução Fiscal originária, e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no intuito de er julgada procedente a exceção de pré-executividade e extinguir o processo, ante as nulidades do título executivo e da execução.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido por concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores acima delineados.
A ação de base, Execução Fiscal, que tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa no 20181006736, referente à (i) remessa ou entrega de mercadoria a destinatário diverso do indicado no documento fiscal e (ii) falta de recolhimento de ICMS, relacionada à Nota Fiscal n.o 3159, no valor atualizado de R$ 194.807,28 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e oito centavos).
Da análise do feito tem-se que as teses suscitadas pelo recorrente, em princípio, demandariam dilação probatória.
Com efeito, é sabido que a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
A hipótese de nulidade da CDA por ausência dos requisitos necessários, em princípio, demanda dilação probatória.
Ademais, importante ressaltar que os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Assim, a Administração não tem o ônus de provar que seus atos são legais e a situação que gerou a necessidade de sua prática realmente existiu, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, bem como do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido por concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada a vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado